Tribunal: STF
Processo: ARE 722865
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.9.2012.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF). “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Súmula 356/STF).



    Sentença proferida em ação monitória com trânsito em julgado. Propositura de nova ação de cobrança. Ausência de controvérsia de natureza constitucional. Impossibilidade de desconstituição da coisa julgada.



    Agravo conhecido e não provido.